Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700298-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: HEMERSON ALVES DE FREITAS SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado com vistas à uniformização do entendimento deste eg. TJDFT em relação à legitimidade ativa de Policiais Civis do Distrito Federal para o cumprimento individual de sentença coletiva (autos n° 32.159/97), movida pelo Sindireta em favor dos servidores por ele representados à época do ajuizamento da ação de conhecimento (ID 54774904). Todavia, conforme certificado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, “em consulta aos sistemas informatizados do TJDFT, bem como aos sistemas do STF e do STJ, foi encontrado o seguinte tema com questão submetida a julgamento correlata à do presente incidente, a saber: IRDR 21/TJDFT (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000)(...) Pretende-se fixar a seguinte tese:'Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva'.". (ID 54868923). No caso em apreço sobressai, além da ausência de interesse processual, a litispendência parcial, uma vez que, este eg. TJDFT admitiu, em 12/12/2023, o IRDR tombado com o n.o 21, cujo objeto é idêntico ao do presente incidente, havendo, inclusive, ordem de suspensão dos processos que versam sobre a aludida questão. Confira-se a ementa do acórdão: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. “ A propósito do tema, o c. STJ ponderou que “o IRDR extrai sua legitimidade jurídica não apenas de simples previsão legal. Afastando-se de um mero processo de partes (destinado à decisão de um conflito singular), ostenta natureza de processo objetivo, em que legitimados adequados previstos em lei requerem a instauração de incidente cuja função precípua é permitir um ambiente de pluralização do debate, em que sejam isonomicamente enfrentados todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida; bem como seja ampliado e qualificado o contraditório, com possibilidade de audiências públicas e participação de amicus curiae (arts. 138, 927, § 2o, 983, 1.038, I e II, todos do CPC/2015).” (AREsp n. 1.470.017/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.) (grifou-se). O STF, inclusive, extingue, sem resolução do mérito, as ações de controle concentrado com objeto idêntico, ao fundamento da desnecessidade de nova impugnação, quando o mesmo ato normativo é impugnado em ação em curso. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO ABRANGIDO POR AÇÃO ANTERIOR INTENTADA PELA MESMA PARTE. CAUSA DE PEDIR ABERTA DAS AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO MESMO ATO NORMATIVO QUANDO POSSÍVEL DECLINAR OS MESMOS FUNDAMENTOS EM AÇÃO JÁ EM CURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. 1. A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proposta pelo mesma parte processual. 2. Verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei 12.850/2013, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da segunda ação direta proposta. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADI 5749 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018) (grifou-se). Na primeira fase do IRDR há verdadeiro processo objetivo, com a fixação de tese jurídica que será aplicada às hipóteses que se enquadram ao precedente qualificado e então, na segunda fase, há o julgamento da causa piloto, nos moldes da tese firmada. Logo, subsistindo IRDR anteriormente admitido e pendente de apreciação no âmbito deste Tribunal, não se admite a interposição de novo IRDR com objeto idêntico ao anteriormente ajuizado. No mesmo sentido, este eg. TJDFT assim decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA. QUESTÃO DE DIREITO AFETADA PARA ELUCIDAÇÃO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO SUBMETIDO AO FORMATO DO ART. 1036 E 1037 DO CPC. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL No 1.163.020 - RS. IRDR. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NEGATIVO NÃO SATISFEITO (CPC, ART. 976, § 4o). INADMISSIBILIDADE. 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 3. Da premissa de que o objetivado com a instauração e resolução do incidente de resolução de demandas repetitivas é a fixação de entendimento sobre questão unicamente de direito que deverá ser observado por todos os órgãos jurisdicionais, na resolução de ações individuais ou coletivas, compreendidos na área de jurisdição do respectivo tribunal (CPC, art. 985, I e II), a subsistência de recurso especial sujeitado à fórmula de julgamento dos recursos repetitivos versando sobre a mesma questão de direito obsta a instauração de incidente no tribunal local versando sobre a mesma matéria diante da abrangência nacional da tese que emergirá da Corte Superior de Justiça (CPC, arts. 976, § 4o; 1.036 e 1.037). 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Unânime.” (Acórdão 1103643, 20170020203360IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 535/538) Dessa forma, o presente IRDR não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, V e VI, ambos do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator